Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700692-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA APARECIDA BARBOSA HOROVITS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por SONIA APARECIDA BARBOSA HOROVITS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0722188-91.2021.8.07.0016, ação de Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a suspensão dos descontos em folha realizados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte. Esclarece que em 2014, a agravante foi diagnosticada com uma cardiopatia grave, tendo sido submetida à realização de uma cirurgia para a troca válvula mitral com prótese biológica Edwards n 27 e desde então faz uso de medicamento de forma contínua, necessitando de acompanhamento regular cardiológico. No ano de 2017 a agravante se aposentou e passou a receber seus proventos de aposentadoria com o desconto compulsório a título de Imposto de Renda Retido na Fonte. Esclarece que a Lei 7.713/1988 em seu art. 6o apresentou hipóteses de isenção tributária, especificamente em relação ao Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos obtidos por pessoa física. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, CARDIOPATIA GRAVE, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Afirma que procurou a junta médica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, órgão responsável pela emissão de laudo oficial, tendo apresentado todos os documentos exigidos pela Receita Federal e todos os laudos médicos, exames e relatórios com vista a comprovar sua moléstia. Informa que não foi submetida a nenhum exame por àquele órgão. A Secretaria de Educação do Distrito Federal emitiu o Laudo Médico Pericial no 576/2019 afirmando que a agravante “não é portadora de doença especificada em lei, ou seja, sem qualquer realização de exame, contradisse todos os laudos médicos apresentados pela agravante. Requer, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão agravada, deferindo a suspensão dos descontos em folha, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Preparo, ID ́s 25697500/25781013. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A agravante juntou ao presente feito vários exames cardiológicos, mas não acompanhados de laudo cardiológico, somente os resultados dos exames. O relatório médico, ID 25697504, de março/2021, afirma que a agravante é portadora de prótese biológica mitral há cerca de 07 anos, mas que não há contraindicação para tomar a vacina contra a COVID-19. O Relatório Médico que afirma ser a agravante portadora de Cardiopatia Grave é do dia 15/01/2021, ID 25698409 e o resultado da perícia do órgão da agravante é do dia 24/09/2019, ou seja, os médicos peritos não tiveram acesso ao Relatório Médico ID 25698409. Portanto, os peritos não tinham a análise do médico cardiologista sobre os exames apresentados. A apresentação do contraditório é medida que impõe, pois, a parte autora não conseguiu demonstrar os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, entendo que a decisão deve ser mantida. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito